Tribunal: TJBA
Processo: 8011963-95.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011963-95.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: MANOEL ROZENO DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DISPARIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. RATEIO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MANOEL ROZENO DA SILVA NETO em face de Sentença (ID. 84497830) proferida no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, que declarou a abusividade das taxas de juros aplicadas em contrato de empréstimo e determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de regular intimação de patrono e cerceamento de defesa; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, diante da alegação de alto risco da operação e inadequação da média de mercado como parâmetro; (iv) a modalidade de restituição dos valores pagos a maior (simples ou em dobro); (v) a ocorrência de danos morais em razão da cobrança de juros excessivos e alegada violação a normas protetivas do consumidor.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de nulidade da publicação da sentença por ausência de regular intimação do novo patrono deve ser rejeitada, porquanto a publicação também ocorreu em nome do advogado Milton Luiz Cleve Kuster, cumprindo a finalidade do ato e permitindo o exercício do direito recursal, inexistindo prejuízo a ensejar a decretação de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

4. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da CF/88) é afastada, porquanto o magistrado de primeiro grau enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da lide, inclusive a abusividade da taxa de juros, não se confundindo fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos essenciais à resolução da controvérsia, conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

5. No mérito, a controvérsia referente à legalidade da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF) e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indique abusividade (Temas Repetitivos 24 e 25 do STJ), a revisão é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), conforme Tema Repetitivo 27 do STJ e Súmula 13 do TJBA.

6. No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada (23% ao mês e 1.099,12% ao ano) supera em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (5,55% ao mês e 91,25% ao ano), configurando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, o que justifica a limitação dos juros à média de mercado.

7. A devolução dos valores pagos a maior, em decorrência da revisão contratual, deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, uma vez que a cobrança se deu com base em previsão contratual, não se configurando má-fé da instituição financeira. Precedentes desta Corte Estadual e do STJ corroboram o entendimento de que a repetição em dobro do indébito somente se aplica em caso de comprovada má-fé do credor.

8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a mera abusividade na cobrança de juros, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. Não se verificou, no presente caso, a ocorrência de fato concreto que tenha agredido a dignidade do consumidor ou lhe imposto privação concreta que justifique a reparação extrapatrimonial. Precedentes do STJ (REsp 1660152 SP) e desta Corte Estadual.

9. Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateados em 50% para cada parte, sendo devidos honorários de 10% para os patronos das partes, a serem suportados pelos respectivos
ex adversus,
vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em favor da parte autora em virtude da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso de Apelação interposto pela parte autora CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso de Apelação interposto pela parte acionada PROVIDO PARCIALMENTE.

Tese de Julgamento:
"A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário é passível de revisão quando, em relação de consumo, demonstrar-se abusividade que acarrete desvantagem exagerada ao consumidor, tomando como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. A restituição de valores pagos a maior, em decorrência de revisão contratual, deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé na cobrança com base em previsão contratual. Não se configura dano moral indenizável pela mera abusividade na taxa de juros, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Apelações Cíveis nº 8011963-95.2023.8.05.0146
, em que figuram, como apelantes,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e MANOEL ROZENO DA SILVA NETO
, e, como apelados, as mesmas partes.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
PARTE AUTORA; CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PARTE ACIONADA
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)